Tribunal: TJSP
Processo: 1501735-72.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Ameaça em continuidade delitiva e descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Réu que ameaçou a ofendida em duas ocasiões, inclusive após intimado das medidas

Ementa:
Apelação Criminal. Ameaça em continuidade delitiva e descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Réu que ameaçou a ofendida em duas ocasiões, inclusive após intimado das medidas protetivas. Condutas típicas. Embriaguez voluntária não exclui o dolo, tampouco isenta de pena. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Concurso material mantido. Regime prisional inicial aberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Suspensão condicional da pena mantida. Condição de prestação de serviços à comunidade substituída por limitação de fim de semana. Pena inferior a 06 (seis) meses. Artigo 46, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.